Tribunal: TJDFT
Processo: 0704127-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0704127-02.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. AGRAVADO: JOAO BOSCO DA SILVA DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de obrigação de fazer c/c indenização, deferiu tutela de urgência para determinar que a ré/agravante desbloqueie o cadastro do autor/agravado, com liberação de seu acesso à plataforma no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00, até o limite de R$ 20.000,00. A agravante alega, em síntese, que: 1) não está acusando o agravado de qualquer conduta, tampouco de cometimento de qualquer delito, da mesma forma que a mensagem de desativação não contém qualquer acusação, mas tão somente a informação de que foram registrados relatos pelos usuários; 2) em atenção a esses relatos e na intenção de manter a segurança dos usuários, bem como o regular exercício da atividade econômica, por precaução, entendeu pela desativação do motorista, em atenção à Cláusula 6 dos Termos e Condições, bem como às normas do Código da Comunidade Uber; 3) a desativação do cadastro não impede o agravado de exercer a sua atividade profissional, pois existem diversas outras plataformas de mobilidade no mercado. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, a sua revogação. Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro a probabilidade de provimento do agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que, conforme constou da decisão agravada, o perfil do autor/agravado revela que ele é bem avaliado como motorista e conta com alta taxa de satisfação do público. Além disso, não está devidamente esclarecido o relato de racismo imputado ao agravado e que teria motivado o seu desligamento do aplicativo. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório, incompatível com esta fase processual. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator